Tribunal: TJDFT
Processo: 0729061-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVESTIGAÇÃO. MONITORAMENTO. FLAGRANTE. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. FUMUS COMISSI DELICTI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS.
1. Não se sustenta a alegação da Defesa no sentido de que a prisão em flagrante foi ilegal, tendo em vista que dados concretos indicam que o grupo criminoso estava sendo monitorado pela polícia civil, em razão de denúncias anônimas. Ademais, o crime de tráfico de drogas tem natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se prolonga no tempo, não havendo falar em violação de domicílio no caso concreto.
2. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta a materialidade do crime, os indícios de autoria, a gravidade da conduta imputada ao paciente e o risco à ordem pública a configurar o periculum libertatis.
3. A folha de antecedentes penais do paciente é suficiente para demonstrar a sua propensão ao crime e o risco concreto de reiteração delitiva, tudo a justificar a manutenção de sua prisão cautelar como único meio capaz de acautelar a ordem pública
4. Ordem denegada.